Tribunal: STF
Processo: PPE 960
Classe: PPE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Trata-se de pedido de prisão preventiva para extradição de VEDAT KAYRETLI e/ou CHRIS KAYA, turco, nos termos do art. 84, § 2º, da Lei 13.445/2017, encaminhado pelo Escritório Central Nacional da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol). 
    Consta da representação que: 
    “(...) no dia 14.10.2020 o Escritório Central Nacional da INTERPOL em Bruxelas, Bélgica, incluiu na Difusão Vermelha o turco VEDAR KAYRETLI, considerado fugitivo procurado para cumprir sentença penal condenatória na Bélgica em razão do cometimento, no ano de 2016, de crime de tráfico de seres humanos.
    De acordo com as autoridades belgas, VEDAT KAYRETLI integrava organização criminosa com atuação no tráfico internacional de seres humanos, inclusive menores de idade, levados para o Reino Unido num veleiro que partiu de Nieuwpoort, Bélgica, em 12 de março de 2016. Segundo a investigação criminal, VEDAT KAYRETLI estaria envolvido em um caso anterior de contrabando de pessoas, abusando da posição vulnerável das vítimas (refugiados sírios ilegais) e colocando em risco suas vidas. Em razão de tais atos, foi condenado a pena de 08 (oito) anos de prisão, além de ulta no valor de 144.000 euros.
    Consta assim, na Difusão Vermelha A-8708/10-2020 que: a) VEDAT KAYRETLI é procurado na Bélgica para cumprir pena por crime de tráfico internacional de seres humanos; b) contra o procurado, há ordem de prisão, de nº 2016/PPG/2008 – 2016/NT/796 – Arrest C/1417/17, expedida em 1º de março de 2018 pela Corte de Apelação de Ghent (Bélgica); e (c) a Bélgica dá garantias de que a extradição será solicitada após a prisão do foragido, em conformidade com as leis nacionais ou tratados bilaterais ou multilaterais aplicáveis” (fls. 3-4).
    Ademais, são alegações constantes da representação: (a) a existência de Tratado de Extradição entre Brasil e Bélgica, promulgado pelo Decreto 41.909/57; (b) o crime pelo qual VEDAT KAYTRELI foi condenado na Bélgica está previsto, naquele país, no art. 31, §§ 1º, 33, 421º, 43, 66, 79 e 80 do Código Penal belga e no art. 1º, §§ 77 bis e 77 quater, alíneas 1º, 2º, 4º e 7º, da Lei de estrangeiros da Bélgica, promulgada em 15/12/1980; (c) o crime se enquadra, em tese, na conduta descrita no art. 149-A, II e IV, do Código Penal brasileiro (tráfico de pessoas); e (d) não se configura nenhuma das hipóteses para não concessão da extradição previstas no art. 82 da Lei 13.445/217.
    Consta, ainda, que levantamentos efetuados pela Representação Regional da INTERPOL no Estado de São Paulo indicam que o procurado pode ser localizado em referido Estado.
    Ao final, requer a expedição do competente mandado de prisão do extraditando (fl. 7).
    É o relatório. DECIDO.
    Nos termos do art. 208 do Regimento Interno desta Corte, a prisão cautelar é requisito essencial ao trâmite do pedido de extradição, sem a qual se torna inviável a análise da pretensão extradicional. Aliás, é assente na jurisprudência desta Corte que a prisão cautelar com vistas à extradição “constitui requisito de procedibilidade da ação extradicional, não se confundindo com a segregação preventiva de que trata o Código de Processo Penal” (Ext 1254 QO, Rel. Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, DJe de 20.9.2011).
    No caso, encontram-se atendidos os pressupostos de admissibilidade à segregação do extraditando, a teor do art. 84 da Lei 13.445/17. Com efeito, além da documentação comprobatória da existência da ordem de prisão proferida pelo Estado estrangeiro, está consignado, pela Polícia Federal, que o extraditando está em território brasileiro e possui reserva no voo QR 0774 da QATAR AIRWAYS, previsto para 15/10/2020, com saída do Aeroporto Internacional de Guarulhos/SP às 2:00, com destino à Doha/Qatar. 
    Há nos autos, ao lado disso, a exposição detalhada das circunstâncias em que cometidos os crimes, em cognição sumária equivalentes ao crime de tráfico de pessoas (arts. 149-A, II e IV, do Código Penal).
    Diante do exposto, decreto a prisão cautelar de VEDAT KAYTRELI e/ou CHRIS KAYA, determinando a expedição de mandado de prisão, cujo cumprimento deverá ser comunicado imediatamente a esta Corte, ao Ministério da Justiça, à Interpol, e à representação diplomática do Estado interessado (arts. 84 da Lei 13.445/17 e 208 do RISTF).
    Decorridos 60 (sessenta) dias sem a referida comunicação por parte da autoridade policial, requisitem-se informações, por ofício, acerca do cumprimento da ordem, com prazo de resposta de 10 (dez) dias, findos os quais voltem conclusos os autos.
    Esta decisão deverá ser publicada somente após a efetivação da prisão do requerido.
    Comunique-se. Cumpra-se.
    Brasília, 14 de outubro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente